Tribunal: TJPA
Processo: 0809158-79.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809158-79.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: FILOMENA CARDOSO DE NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O SEQUESTRO NA CONTA DO ESTADO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MEIO APTO À CONCRETIZAR O DIREITO À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão que determinou o sequestro de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) nas contas do Estado do Pará, em razão do descumprimento da liminar.

2. A tese de impossibilidade de sequestro de verbas públicas não tem como prosperar, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de determinação judicial, como meio de concretizar o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, que no caso sob análise é o fornecimento do medicamento para manutenção da sua saúde da agravada.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo Interno
em
Agravo de Instrumento,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 15874344) que manteve a decisão
interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual determinou o bloqueio de verbas em razão do descumprimento da liminar pelo Ente Estadual.

Em razões recursais (Id. 16518282), o Ente Estadual suscita inicialmente, que deve ser
reconhecida a responsabilidade primária da União Federal pelo fornecimento do medicamento objeto do feito, uma vez que compete a ela a incorporação ou não de medicamentos na RENAME, não tendo o Estado do Pará qualquer ingerência sobre essa Relação de Medicamentos, e consequentemente, requer que o processo seja encaminhado à Justiça Federal para julgamento.

Pontua, ainda,
a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas destinadas à fins específicos, sob pena de transposição de orçamento.

Nesse contexto, solicita
a suspensão e reforma da decisão que determinou o sequestro de verbas, afastando o bloqueio efetuado ou sequestro dos valores públicos, bem como seja ordenada sua imediata liberação, inclusive porque já cumprida a medida judicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões, consoante certidão de Id.16952861.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de que manteve a decisão
interlocutória, que determinou o bloqueio de verbas em razão do descumprimento da liminar pelo Ente Estadual.

Vislumbro que o Agravo de Instrumento tinha por escopo o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da Ação originária e, susbsidiariamente, analisar se estariam presentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015 para suspender a decisão que determinou o bloqueio de verbas.

Inicialmente, em relação as teses de
responsabilidade primária da União Federal pelo fornecimento do medicamento em questão e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal, devo ponderar que que nos autos da ação originária, consta decisão do STJ determinando que a tramitação do feito ocorra perante a Justiça Estadual (Id. 88924936).

No que tange ao bloqueio dos valores decorrentes do descumprimento da ordem judicial, cumpre ressaltar que fora ajuizada ação a fim de garantir o fornecimento de medicamento à paciente Filomena Cardoso de Nascimento, sendo deferida liminar determinando que o Estado do Pará atenda o pleito inicial.

Contudo, o Agravante não cumpriu a ordem liminar, o que ensejou o proferimento de decisão determinando que o Estado do Pará comprovasse o cumprimento da medida, sob pena de bloqueio de valores.

Sendo assim, como a medida não foi atendida, o juízo de primeiro grau determinou o bloqueio de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Sobre a situação em epígrafe, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de determinação judicial, como meio de concretizar o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, senão vejamos:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 50.100 - MG (2016/0017599-0) ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ESPECÍFICA. ART. 461, § 5º, DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDENS JUDICIAIS. DIREITO À SAÚDE. SEGURANÇA DENEGADA. - O art. 461, § 50 do CPC, municiou a autoridade judiciária de medidas coercitivas aptas a tornar efetiva a tutela antecipada, notadamente se o direito que se busca resguardar assume feição fundamental ligada ao direito à vida e à dignidade. - Hipótese na qual os bloqueios de valores nas contas do Município não se deram em situações quaisquer, mas em casos de descumprimento injustificado de ordens de fornecimento de medicamentos e internações, não podendo o Juiz conhecer, de plano, a natureza das contas nas quais os bloqueios se dão. - Sob a ótica do STJ é "(...) possível a concessão de tutela específica para determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. (REsp nº 868.038/RS, ementa parcial). (...)

(STJ - RMS: 50100 MG 2016/0017599-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 16/11/2017). (grifo nosso).”

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

“(...) Trata-se de recurso de agravo de instrumento (Id. 903929), interposto pelo ESTADO DO PARA contra decisão do Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açu (Id.903937 - Pág. 71/72), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer– processo nº 0019317-32.2015.8.14.0021 – deferiu o pedido de bloqueio de valores no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser realizado nas contas pertencentes a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará, como forma de garantir o direito a saúde do paciente. (...) Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não o identifico na espécie, de modo suficiente a justificar a medida pretendida. Essa condição reclama que o dano experimentado pelo recorrente, face à decisão agravada, seja superior àquele ocasionado ao recorrido, na mesma situação. Trata-se da ponderação de prejuízos, devendo ser beneficiário da medida jurisdicional aquele potencialmente mais vulnerável aos efeitos da tutela antecipada. Segundo consta dos autos, o paciente possui 68 (sessenta e oito) anos de idade e sofre de doença de Parkinson (CID 10 G20) há mais de 15 (quinze) anos, já tendo feito vários tratamentos para aliviar os efeitos da patologia, entretanto, sem o resultado esperado; que a doença já lhe causa fortes e frequentes movimentos involuntários, o que causa quedas recorrentes, tornando cada vez mais difícil sua locomoção. Que, em razão da doença, que é degenerativa, vêm tendo uma vida vegetativa, afastado do interesse social, sem interesses e emoções. Verifico ainda, que em 06-08-2015 (Id 903936 - Pág. 15/18), portanto, há mais de 03 (três) anos, a medida liminar foi deferida, tendo sido determinado que o Estado providenciasse a cirurgia, entretanto, o requerido, ora agravante, manteve-se inerte até o pronunciamento judicial agravado, onde restou bloqueado o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a fim de custear o tratamento pleiteado. (...) O exame da probabilidade de provimento do recurso resta prejudicado, eis que a disposição legal é no sentido da concomitância dos dois requisitos e, ausente o primeiro, despicienda se mostra a perquirição do segundo, pelo que deixo de examiná-lo, nessa fase precária. Isto posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo deduzido pelo agravante, devendo subsistir a eficácia da decisão recorrida. (...) 16 de setembro de 2018.

(TJPA, PROC. N.º 0806779-44.2018.8.14.0000 – PJE, Rel. Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, componente da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16 de setembro de 2018).”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO QUE DETERMINOU O SEQUESTRO NA CONTA DO ESTADO E A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA AGRAVADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR ...Ver ementa completa INOVAÇÃO RECURSAL E POR OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MEIO APTO À CONCRETIZAR O DIREITO À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento mantendo inalterada a decisão, prolatada após a sentença, que determinou o sequestro do de R$ 1.593,90 (hum mil quinhentos e noventa e três reais e noventa centavos) nas contas do Estado do Pará, com a consequente expedição de alvará em favor da Agravada, para que providencie o necessário para o tratamento indicado na inicial, devendo juntar aos autos nota fiscal justificando os seus gastos. 2. Tese de il..

(TJ-PA 08035019820198140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2021)”

Ante o exposto, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões do agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024